Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA, CRIAÇÃO VISUAL, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, PRODUÇÃO TECNOLÓGICA E ESFORÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NAS MÍDIAS DIGITAIS.
1. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político impenhoráveis. Inteligência do art. 833, XI, do CPC.
2. Por se tratar de verba a ser usada na atividade partidária, é necessáris a realização de busca via Sisbajud nas contas bancárias do agravante e a comprovação de como eventual valor constrito impede o pagamento dos custos de funcionamento do partido. Sendo assim, poderá ser determinada a liberação do montante bloqueado.
3. Antes da penhora on line, igualmente, não há como apurar a cadeia dominial da verba entre os diretórios nacional, estaduais e municipais, o que inviabiliza a desconstituição da penhora por exclusão de responsabilidade. Nessa perspectiva, não há como acolhera tese de impenhorabilidade com base no art. 15-A da Lei Lei 9.096/95.
4. O art. 48 da Resolução no 23.604/2019 do TSE, diz respeito às finanças e contabilidade, e se refere a desaprovação das contas dos partidos e a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa. Nesse cenário, "o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições" (§7o do art. 48 da Res. 23604/2019). Assim, não há como fazer uma interpretação extensiva da referida norma.
5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.